Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707126-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GETHARDO FIRMO VIEIRA RECORRIDO: VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. AUTOS EXTRAVIADOS. 1. O extravio dos autos perante órgão do poder judiciário não pode ser atribuído a uma das partes, devendo as partes serem intimadas após a restauração. 2. Não ocorre a prescrição em relação a parte quando essa não concorreu para a paralisação dos autos em decorrência do extravio. 3. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente lega violação ao artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, sob o argumento de que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que o fixar. Ressalta que o trânsito em julgado da sentença nos autos ocorreu em 1/4/2011, conforme certidão constante dos autos e que, o início do cumprimento de sentença ocorreu somente em 22/8/2018. Assim, o cumprimento de sentença é totalmente descabido, uma vez que estaria acobertado pelo manto da prescrição. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Albert Rabêlo Limoeira, OAB/DF 21.718. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Albert Rabêlo Limoeira, OAB/DF 21.718. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003